Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento (id no 22658057) interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra decisão (ids no 74682806 e no 77922159), proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0709052-89.2019.8.07.0018, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado no ID 51445738 pelo SLU/DF. Os impugnados, em inicial de ID 43789870, requerem a execução individual de título executivo formado na ação coletiva no 0005777-23.2012.8.07.0018. Em petição de ID 46014932, o escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS requereu retenção de honorários contratuais. No entanto, tal pedido foi indeferido por meio de decisão de ID 46133889. Gratuidade de justiça deferida no ID 4793148. O escritório M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS notícia, no ID 48667100, a interposição de Agravo de Instrumento (AGI). O Impugnante SLU/DF manifesta, em preliminar, o indeferimento da petição inicial e ilegitimidade ativa. No mérito, assevera que não é possível devolução ou cobrança de valores que são anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança. Em eventualidade, aponta que houve excesso de execução. Resposta à impugnação no ID 54061140. Despacho de ID 73507354, em observância aos documentos juntados nos ID’s 73174477 e anexos, determinou nova emenda para que se excluísse os Impugnados/Exequentes ANTÔNIA FLAVIA LOPES DO NASCIMENTO e CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA, haja vista que essas estão na execução coletiva. Emenda apresentada no ID 74505480 indicando, tão somente, os senhores EDIMAR BATISTA NETO e EDSON SAMPAIO como Exequentes. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, analiso as preliminares arguidas pelo Impugnante. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL Esclarece o Impugnante que “a fim de se evitar a duplicidade de execuções acerca do mesmo crédito, deveria a parte exequente ter juntado nos autos o necessário protocolo do requerimento de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido pelo SINDIRETA nos autos da ação originária do título executivo judicial”. Como relatado, a parte Exequente, no ID 74505480, já excluiu do presente cumprimento de sentença aqueles credores que estavam na execução coletiva. Para tanto, vide despacho de ID 73507354. Nesse sentido, REJEITO essa preliminar. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E/OU DA NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SE ENQUADRA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL Assevera o Impugnante, corretamente, que o título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo, dispôs sobre a condenação nos seguintes termos: “Diante do exposto, CONCEDO a Segurança para determinar à autoridade coatora se abster de descontar qualquer parcela após 01 de dezembro de 2010, de custeio do benefício alimentação, dos servidores do SLU, devendo eventuais parcelas descontadas a partir de janeiro de 2011, serem devolvidas aos substituídos do impetrante”. (Negritei) Entretanto, segundo teor do documento constante de ID 43789896 (decisão nos autos da ação coletiva 2012.01.1.110673-6), extrai-se a informação que o mencionado mandamus abarcou toda a categoria. Confira-se: “Por fim, quanto à questão apresentada pela executada referente à ausência de comprovação da qualidade de filiados ao Sindicados dos substituídos pela exequente, entendo ser tal providência desnecessária. É que, a Sentença determinou a abstenção de descontos ‘dos servidores do SLU’. Nesse sentido, o dispositivo é explícito ao afirmar que a Sentença se aplica à categoria, independente da condição de filiado de entidade sindical”. (Sublinhei) Dessa forma, AFASTO essa preliminar. MÉRITO Não havendo outras preliminares ou mesmo prejudiciais arguidas, passo ao imediato julgamento de mérito, com fundamento no art. 11 do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE VALORES ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA Como indicado e negritado anteriormente, o termo inicial para eventuais cobranças é janeiro de 2011. Consoante próprios cálculos juntados pelo Impugnante (ID 51445739), as verbas salariais buscadas pelos Impugnados/Exequentes EDIMAR BATISTA NETO e EDSON SAMPAIO têm exatamente como início o aludido marco. Por conseguinte, não há que se cogitar qualquer cobrança errônea ou diferente do disposto no título judicial fixado. EXCESSO DE VALORES Manifesta o Impugnante excesso na apuração dos cálculos, visto que, “embora o autor em seus cálculos tenha utilizado o índice de correção monetária correto, a evolução desse índice é maior do que os valores utilizados por este Núcleo”. Entendo que razão lhe assiste, porquanto a parte Impugnada, malgrado tenha afirmado que realizou os cálculos de acordo com os parâmetros fixados na decisão indicada no ID 43789896, não juntou qualquer planilha ou mesmo colacionou base de cálculo. Logo, entendo como corretos os valores expostos nos ID’s 51445739 e 51445741, tão somente em relação aos Impugnados EDIMAR BATISTA NETO e EDSON SAMPAIO. Ante o exposto, ACOLHO, em parte, a impugnação para reconhecer apenas excesso de execução. HOMOLOGO, por corolário lógico, a planilha do DISTRITO FEDERAL juntada nos ID’s 51445739 e 51445741, tão somente em relação aos Impugnados EDIMAR BATISTA NETO e EDSON SAMPAIO. FIXO em 10% os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Impugnante, com base no art. 85, § 3o, I do CPC, haja vista a simplicidade da demanda. No entanto, a exigibilidade resta suspensa, nos termos do art. 98, § 3o do mesmo diploma legal, haja vista a gratuidade de justiça deferida. Custas finais, pelos Impugnados, com atenção ao disposto no parágrafo anterior. Os honorários advocatícios, com fundamento na súmula n. 345 do STJ, foram fixados em decisão de ID 47493148. DEFIRO, ainda, o pedido de destaque de honorários contratuais nos ofícios requisitórios a serem expedidos, uma vez que juntados contratos nos ID’s 45887841 (EDSON SAMPAIO) e 76923370 (EDIMAR BATISTA NETO), em atenção ao disposto no art. 8o, § 2o da Resolução CNJ n. 303/2019. Por fim, em consulta na presente data ao AGI n. 0723453-50.2019.8.07.0000, verifica-se que, não obstante não haja trânsito em julgado do mesmo, já houve decisão colegiada no sentido de que “a legitimação extraordinária dos sindicatos para substituir processualmente os integrantes da categoria representada para a atuação em demandas, como no caso do mandado de segurança coletivo, não é permitida a fixação de honorários de advogados contratuais em nome de seus representados sem que tenha havido a comprovação da autorização expressa dos titulares dos créditos”. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV’s, cujo regramento a ser obedecido é o art. 535, § 3o, II do CPC. De imediato, retifique-se a autuação excluindo do polo ativo ANTÔNIA FLAVIA LOPES DO NASCIMENTO e CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA”. “Trata-se de embargos de declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS em face da decisão de ID 74682806, aduzindo, em síntese, que a referida decisão foi omissa acerca da necessidade de haver a formação do trânsito em julgado de todas as decisões tomadas para que possa o pagamento ser requisitado. O DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões no ID 77287406. Suscitou preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, sustentou a inexistência de vícios a serem eventualmente sanados por embargos de declaração. A certidão de ID 77809237 certificou a tempestividade dos embargos de declaração opostos no ID 75712021. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste ao embargante. Exponho os motivos. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não a reapreciação de provas ou mesmo o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Apelação fosse. O embargante sustenta que a decisão foi omissa no que tange à necessidade de haver o trânsito em julgado das decisões para que o pagamento possa ser requisitado. Asseverou que o AGI 0723453-50.2019.8.07.0000 encontra-se pendente de julgamento, razão pela qual não se mostra possível a requisição do pagamento antes do seu trânsito em julgado, salvo se houver retenção da verba. Ao final, pleiteou o conhecimento dos embargos a fim de sanar a omissão citada e condicionar o prosseguimento do feito ao trânsito em julgado do recurso pendente ou, sucessivamente, autorizar a requisição do pagamento até o limite de 80% do valor do crédito, retendo-se os 20% restantes para futura requisição após o julgamento definitivo do AGI. No presente caso, verifica-se que o escritório de advocacia M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS não é a parte exequente no feito, além disso, na decisão de ID 74682806, constou expressamente o seguinte: “Por fim, em consulta na presente data ao AGI 0723453-50.2019.8.07.0000, verifica-se que, não obstante não haja trânsito em julgado do mesmo, já houve decisão colegiada no sentido de que ‘a legitimação extraordinária dos sindicatos para substituir processualmente os integrantes da categoria representada para a atuação em demandas, como no caso do mandado de segurança coletivo, não é permitida a fixação de honorários de advogados contratuais em nome de seus representados sem que tenha havido a comprovação da autorização expressa dos titulares dos créditos’.” Ressalta-se ainda que a decisão proferida no AGI 0723453-50.2019.8.07.0000 não concedeu efeito suspensivo. Dessa forma, não há que se falar em ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, uma vez que a questão relacionada aos honorários já foi devidamente esclarecida. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na decisão. Fato é que eventual insurgência quanto ao posicionamento adotado deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Intimem-se. No mais, caso tenha decorrido o prazo para exequente e executado se manifestarem acerca da decisão de ID 74682806, expeçam-se RPVs. No caso de pagamento de obrigação de pequeno valor, essa será processada por este Juízo, nos termos do art. 3o, da Portaria Conjunta TJDFT n. 61/2018, e será realizado no prazo de 2 (dois) meses, contados da entrega da requisição, conforme o artigo 535, § 3o, inciso II, do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora e, na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Por fim, ao CJU para retificar a autuação excluindo do polo ativo ANTÔNIA FLAVIA LOPES DO NASCIMENTO e CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA”. A parte agravante aduz, em síntese, que a Carta Magna, no §3o de seu artigo 100, autoriza o pagamento requisitado contra a Fazenda Pública apenas após o trânsito em julgado. Nesse ponto, ressalta que o AGI no 0723453- 50.2019.8.07.0000 ainda não transitou em julgado, estando, assim, pendente de resolução da controvérsia sobre o crédito exequendo. Defende a necessidade de aguardar desfecho definitivo desse recurso para viabilizar a expedição do RPV respectivo.. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Colaciona julgados que afirma encampar a sua tese. Ao final, a parte agravante requer o provimento do recurso, a fim de reformar o decisum hostilizado. Preparo acostado ao id no 22658058. Brevemente relatado. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, a Carta Política dispõe que: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional no 62, de 2009) (Vide ADI 4425) (...) § 3o O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 2009).” (grifo nosso) Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham o presente agravo, verifico assistir razão à parte credora, ora agravante, quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Isso porque, conforme verifico em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal[1], ainda há controvérsia pendente de resolução definitiva que interfere, por certo, no crédito objeto do feito executivo originário, na medida em que o AGI no 0723453-50.2019.8.07.0000 em que se discute (id no 18434039 dos referidos autos), em linhas gerais, o “requerimento de inclusão, na fase de cumprimento de sentença, do valor dos honorários de advogado contratuais pactuados pelo sindicato com o escritório de advocacia agravante, para o ajuizamento de demandas coletivas” ainda não transitou em julgado, nos moldes do artigo 502 da Lei Adjetiva Civil[2]. Por conseguinte, entendo que, na forma como foi deferida pelo juízo a quo, a decisão hostilizada mostra-se prematura e, portanto, é indevida a expedição dos RPV’s, independentemente de não ter sido atribuído efeito suspensivo ao recurso suso citado. Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto desta Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RPV. PRECATÓRIO. PRAZO RECURSAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. 1. Hipótese de homologação de cálculos e determinação de expedição de RPV ou precatório em sede de cumprimento de sentença. 1.1. O agravante sustenta a impossibilidade da referida expedição diante da ausência de trânsito em julgado da sentença que constituiu a obrigação de pagar. 2. Recurso conhecido e provido para determinar que a expedição da requisição de pagamento seja procedida após o trânsito em julgado da sentença. (Acórdão 1151241, 07156245220188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Aliado a isso, compreendo que mantença da decisão agravada nos termos em que foi proferida é, invariavelmente, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte agravante, com eventual levantamento dos valores objetos dos RPV’s respectivos, razões pelas quais o prosseguimento da ação poderá ocasionar dano grave e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, comprometendo a própria utilidade desta via recursal, ao passo em que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. Desse modo, justifica-se a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança do tema que necessita ser melhor esquadrinhado quando do enfrentamento do mérito da questão propriamente dita, bem como diante do fato de que o seu não deferimento poderá implicar em irreparáveis prejuízos à parte agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. [1] https://pje2i.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam - acesso em 22-01-2021 [2] Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.